Tribunal: TJMT
Processo: 1057153-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057153-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYANE REIS NABAS - CPF: 075.934.541-42 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), P R C MODA LTDA - CNPJ: 50.443.346/0001-32 (RECORRIDO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057153-85.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rayane Reis Nabas

Recorrida(s):

P R C Modas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora aduz que adquiriu peças de vestuários que posteriormente apresentaram defeitos, mas houve recusa do estabelecimento comercial em efetuar a troca ou a devolução do valor pago dos produtos, mesmo após reclamação junto ao PROCON não foi solucionado o problema, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, visando à restituição do valor pago mais indenização a título de dano moral pelos transtornos.

2. Em contrapartida a ré sustenta que no dia da compra a autora experimentou o produto (roupa), em seu estabelecimento e decidiu pela compra, passado alguns dias voltou alegando defeito na costura, mas a peça estava manchada com sinais de uso pela consumidora. Informa ainda que não há obrigação em realizar a troca da mercadoria se esta não possuir defeito, assim, não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar em indenização.

3. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para sanar o problema e caso não seja resolvido dentro deste prazo, o consumidor pode optar pela troca do produto por outro da mesma espécie, devolução do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

4. No presente caso, verifico que não restou demonstrado defeito nas peças de roupas adquiridas pela consumidora, ademais, não há que se falar em prazo de arrependimento da compra quando esta foi realizada na loja física.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Neste caso como a autora estaria em posse do produto deveria ao menos demonstrar por foto ou vídeo o defeito alegado e o dano que poderia lhe causar, assim, para comprovar a verossimilhança de sua alegação. Já a requerida, comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, pois nos vídeos apresentados nos ids. 163687323, 163687324, 163687326, 163687327 e 163687328 demonstram que a autora teve tempo suficiente para verificar se havia defeito, mas, por liberalidade optou em levar a roupa para casa, não havendo motivo justo para arrependimento. Outrossim, na foto apresentada pela requerida demonstrando a autora usando a roupa retira qualquer insatisfação alegada, fato inclusive que sequer foi impugnado no id. 164401437. Em resumo, o que se revela é a insatisfação a bel prazer pela reclamante, dessa forma, como a compra foi realizada de forma presencial, o estabelecimento não tem a obrigação de realizar a troca da mercadoria ou cancelar a compra.
”.

6. Insta salientar que a inversão do ônus da prova só é cabível quando presentes os requisitos probatórios mínimos trazidos pelo autor, ônus do qual a consumidora não se desincumbiu conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025